Tribunal: TJES
Processo: 5018880-44.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018880-44.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL DE VITÓRIA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. TARIFA DE CADASTRO. COBRANÇA LÍCITA. INFRAÇÃO NÃO CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA NULIDADE DA MULTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória-ES, que julgou procedente a Ação Anulatória ajuizada por EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA., declarando a nulidade da decisão administrativa que impôs multa de R$ 21.331,66, sob o fundamento de cerceamento de defesa. O apelante sustenta a regularidade do processo administrativo sancionador e a inexistência de prejuízo ao contraditório e à ampla defesa, requerendo a reforma da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa no processo administrativo sancionador conduzido pelo PROCON Municipal de Vitória; e (ii) determinar se a cobrança da tarifa de cadastro pela empresa apelada configura infração às normas de defesa do consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A nulidade de atos administrativos exige demonstração de prejuízo, conforme o princípio
pas de nullité sans grief
. No caso concreto, a empresa apelada foi devidamente notificada, apresentou defesa e interpôs recurso administrativo, de modo que exerceu plenamente o contraditório e a ampla defesa, afastando-se a alegação de cerceamento de defesa.

4. A penalidade imposta pelo PROCON Municipal teve como fundamento a suposta abusividade na cobrança da tarifa de cadastro. No entanto, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos REsp 1251331/RS e REsp 1255573/RS (Tema 620), firmou entendimento de que a tarifa de cadastro é válida quando expressamente prevista em ato normativo da autoridade monetária e cobrada no início do relacionamento com o consumidor.

5. No caso concreto, a tarifa de cadastro cobrada (R$ 375,00) encontra-se dentro dos parâmetros aceitos pela jurisprudência, não configurando abusividade. Dessa forma, a multa imposta à empresa apelada mostra-se indevida, justificando a manutenção da sua nulidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A nulidade de atos administrativos sancionadores somente se configura quando há efetiva demonstração de prejuízo ao contraditório e à ampla defesa.

2. A tarifa de cadastro é válida quando prevista em norma da autoridade monetária e cobrada no início da relação com o consumidor, não configurando infração às normas de defesa do consumidor.

3. A aplicação de multa administrativa baseada na suposta abusividade da tarifa de cadastro deve ser anulada quando a cobrança estiver dentro dos parâmetros admitidos pela jurisprudência.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto nº 2.181/1997, art. 44.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1251331/RS e REsp 1255573/RS, Tema 620, submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos.

Vitória, 14 de abril de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 5018880-44.2024.8.08.0024

RECORRENTE
: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RECORRIDO
: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA.

RELATORA
: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso.

Conforme relatado,
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória-ES, nos autos da
Ação Anulatória
, ajuizada por
EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA.
em face do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, que julgou procedente o pedido da autora para declarar a nulidade da decisão administrativa que determinou a aplicação de multa.

A sentença recorrida fundamentou-se na suposta violação ao contraditório e à ampla defesa no âmbito do processo administrativo, sob o argumento de que a empresa apelada não teria sido intimada para impugnar o Auto de Infração, conforme determina o artigo 44 do Decreto nº 2.181/1997.

No entanto, o exame dos autos do processo administrativo revela que a empresa apelada foi devidamente notificada, tendo apresentado defesa e interposto recurso administrativo em face da decisão que aplicou a multa ora combatida, o que evidencia a inexistência de prejuízo ao seu direito de defesa. Assim, não há que se falar em nulidade do processo administrativo sancionador.

Conforme é cediço, de acordo com o princípio
pas de nullité sans grief
a nulidade de atos administrativos somente pode ser decretada quando houver demonstração de efetivo prejuízo. E na hipótese dos autos, a apelada exerceu plenamente seu direito de defesa, tanto na esfera administrativa quanto na judicial, razão pela qual não há justificativa para a anulação da penalidade imposta pelo PROCON Municipal sob tal fundamento.

Assim, de fato, a irregularidade na notificação acerca do Auto de Infração de fato não prejudicou a empresa apelada que apresentou defesa e recurso administrativo, e não poderia, portanto, ensejar a nulidade da penalidade.

Considerando o caráter devolutivo da apelação, devem ser analisadas as demais alegações formuladas na inicial da ação anulatória, que não foram objeto de apreciação na sentença recorrida.

Verifica-se que a multa aplicada à empresa apelada decorreu de suposta abusividade na cobrança da tarifa de cadastro, o que não se sustenta. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos REsp 1251331/RS e REsp 1255573/RS (
Tema 620)
, submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos, firmou tese jurídica no sentido de que
“Permanece válida a tarifa de cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada do início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.”

Além disso, no caso concreto, o valor da tarifa impugnada pela consumidora reclamante foi de
R$ 375,00 (trezentos e setenta e cinco reais)
, estando dentro dos parâmetros razoáveis aceitos pela jurisprudência. Dessa forma, a penalidade imposta à empresa apelada mostra-se indevida, uma vez que não houve infração às normas de proteção ao consumidor.

Assim, muito embora não tenha havido cerceamento de defesa, deve ser mantida a nulidade da multa aplicada à empresa apelada, eis que inexiste abusividade na cobrança da tarifa de cadastro questionada pelo consumidor.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Município, mantendo a declaração de nulidade da sanção aplicada nos autos do processo administrativo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 14/4/2025.

Voto: Acompanhar a relatoria.

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.